Tribunal: STJ
Processo: 0005137-84.2014.8.14.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2169683 - PA
(2022/0218138-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A
ADVOGADOS
: FÁBIO PEREIRA FLORES - PA013274
PAULA CRISTINA NAKANO TAVARES VIANNA - PA011366
RODRIGO DE CASTRO FREITAS - DF033383
JORGE ALEX NUNES ATHIAS - PA003003
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇAO POR DANOS AMBIENTAIS.
CONCLUSÃO DA COMPROVAÇÃO DO DANO, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia posta nos autos entendendo ter havido o
dano ambiental.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5a1d63dd-26e4-4547-bc3e-e0dfdbbc50b1

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5a1d63dd-26e4-4547-bc3e-e0dfdbbc50b1

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2169683 - PA
(2022/0218138-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A
ADVOGADOS
: FÁBIO PEREIRA FLORES - PA013274
PAULA CRISTINA NAKANO TAVARES VIANNA - PA011366
RODRIGO DE CASTRO FREITAS - DF033383
JORGE ALEX NUNES ATHIAS - PA003003
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇAO POR DANOS AMBIENTAIS.
CONCLUSÃO DA COMPROVAÇÃO DO DANO, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia posta nos autos entendendo ter havido o
dano ambiental.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A. contra a decisão que conheceu do agravo em
recurso especial, não conhecendo deste, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 898-899):

37. Contudo, a interpretação consolidada pelo próprio Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que o óbice da Súmula 7 não se aplica
quando a controvérsia envolve exclusivamente a interpretação jurídica
de fatos incontroversos, ou quando se discute a aplicação de norma
federal sobre moldura fática já definida no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54227143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:40
Código de Controle do Documento: 5ab7d76c-db08-48c8-abdf-6365ee9ff71c

38. No presente caso, não se busca reexaminar prova, mas, sim:
i. Definir se é juridicamente possível condenar por “dano ambiental
presumido”, quando a própria
exige a comprovação do
Lei 6.938/81
dano e do nexo causal (arts. 4o, VII, e 14, §1o), e quando o acórdão
recorrido reconheceu que não houve prova técnica conclusiva sobre a
ocorrência e extensão do dano;
ii. Aferir a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do
indeferimento de prova pericial requerida por ambas as partes, ponto
que independe de reexame do acervo probatório e se resolve pela
aplicação dos arts. 355, I, e 373, II, do CPC à situação fática
expressamente descrita no acórdão;
iii. Verificar se houve decisão surpresa (art. 10 do CPC), ao ser
adotada, no julgamento da apelação, a tese de dano presumido não
suscitada pelo apelante, questão de direito processual que também se
resolve sem incursão probatória;
iv. Analisar a nulidade da liquidação de sentença de “dano presumido”,
incompatível com os arts. 491 e 509, II, do CPC, quando não há fato
novo e o próprio acórdão reconhece a impossibilidade de prova técnica.

Sustenta, ainda, que (fl. 900):

41. Assim, a controvérsia posta ao STJ é eminentemente jurídica:
definir se, diante dessas premissas fáticas, há violação aos dispositivos
legais apontados. Não há necessidade de nova valoração ou reexame
do acervo probatório, mas apenas de enquadramento jurídico dos fatos
já fixados em situação que afasta a aplicação da Súmula 7.
42. Portanto, não há qualquer óbice da
ao conhecimento
Súmula 7/STJ
do Recurso Especial, sendo indevida sua reaplicação no presente caso,
sobretudo porque esse impedimento já havia sido expressamente
afastado pela Presidência do STJ no mesmo processo.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA54227143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:40
Código de Controle do Documento: 5ab7d76c-db08-48c8-abdf-6365ee9ff71c

Como referenciado na decisão agravada, quaisquer dos argumentos
esposados pela parte agravante, esbarram na questão do óbice da
por
Súmula 7/STJ,
envolver a matéria probatória no processo de origem.
Conforme jurisprudência:

[...] inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de
provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou
simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o
cotejo entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso
especial que possa justificar o afastamento do óbice processual em
questão" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp 1.991.801/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
17/3/2023)

Ademais, ao contrário do que alega a agravante, não há decisão vinculante,
formando coisa julgada formal, tomada pela Presidência do STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:40
Código de Controle do Documento: 5ab7d76c-db08-48c8-abdf-6365ee9ff71c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.169.683 / PA
Número Registro: 2022/0218138-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051378420148140008 51378420148140008
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A
ADVOGADOS : FÁBIO PEREIRA FLORES - PA013274
PAULA CRISTINA NAKANO TAVARES VIANNA - PA011366
RODRIGO DE CASTRO FREITAS - DF033383
JORGE ALEX NUNES ATHIAS - PA003003
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - POLUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A
ADVOGADOS : FÁBIO PEREIRA FLORES - PA013274
PAULA CRISTINA NAKANO TAVARES VIANNA - PA011366
RODRIGO DE CASTRO FREITAS - DF033383
JORGE ALEX NUNES ATHIAS - PA003003
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA55148267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 82f29402-5f36-404e-ad92-f490627c6b0e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 82f29402-5f36-404e-ad92-f490627c6b0e